Tribunal: TJDFT
Processo: 0723797-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723797-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FABIO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, ROBERTO ALEXANDRE DE MELO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADRIANO SILVA SANTIAGO, MARCELO DE OLIVEIRA BRANDAO ROMANO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Embargos Infringentes (ID no 30238253) opostos por ROBERTO ALEXANDRE DE MELO contra Acórdão no 1376017 (ID no 29793350), no qual esta Segunda Turma Criminal, por maioria de votos, deu parcial provimento aos recursos dos réus. Contrarrazões aos embargos infringentes apresentadas no ID no 32908295. Recebo os embargos infringentes, deferindo o seu processamento, pois são cabíveis, tempestivos e interpostos contra acórdão não unânime, conforme dispõe o art. 609, parágrafo único do Código de Processo Penal e o art. 274 do Regimento Interno do TJDFT. Distribuam-se à c. Câmara Criminal, nos termos do art. 23, I, do RI/TJDFT. P. I. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022 18:10:25. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador